Tribunal: TJDFT
Processo: 0743814-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXA ADMINISTRATIVA E CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO. COISA JULGADA E PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou impugnação e indeferiu a dedução, nos cálculos apresentados pela exequente, das rubricas "taxa administrativa" e "contribuições extraordinárias", sob o fundamento de que tais parcelas não constam do título executivo judicial, devendo a execução observar os limites objetivos da coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se é possível, na fase de cumprimento de sentença, a dedução de rubricas relativas à taxa administrativa e contribuições extraordinárias, com base em normas regulamentares e na LC no 109/2001, ainda que ausentes do título executivo judicial;

(ii) verificar se a pretensão de abatimento encontra óbice na coisa julgada e na preclusão temporal e lógica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O título executivo judicial — sentença e acórdão transitados em julgado — não contempla, expressa ou implicitamente, autorização para dedução de taxa administrativa ou contribuições extraordinárias, o que impede a inclusão dessas rubricas na fase executiva, sob pena de violação aos limites objetivos da coisa julgada (CPC, arts. 502, 505 e 509, § 4o).

4. A tentativa de introdução das deduções na fase de cumprimento configura inovação indevida, pois a matéria não foi arguida de forma tempestiva no processo de conhecimento, atraindo a preclusão lógica e temporal (CPC, art. 223).

5. A invocação do equilíbrio atuarial e da isonomia entre participantes do plano, ainda que relevantes no plano normativo da previdência complementar, não possui força jurídica para afastar a autoridade da coisa julgada nem justificar alteração do título na fase executiva.

6. A jurisprudência pacificada do Tribunal é firme no sentido de que, ausente previsão expressa no título, a dedução de rubricas como taxa administrativa e contribuições extraordinárias é inadmissível, sendo vedado ao juízo da execução ampliar o alcance da condenação fixada.

7. A decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo já havia apontado a ausência de plausibilidade jurídica do direito invocado e a inexistência de risco concreto e grave que justificasse a suspensão da execução, em virtude da natureza patrimonial da controvérsia e da reversibilidade dos efeitos financeiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não se admite a dedução de taxa administrativa e contribuições extraordinárias na fase de cumprimento de sentença quando tais parcelas não constarem expressamente do título executivo judicial.

2. A preclusão lógica e temporal impede a rediscussão de matérias não oportunamente suscitadas na fase de conhecimento.

3. A coisa julgada impõe limite objetivo à execução e obsta a introdução de elementos novos que alterem o conteúdo da decisão transitada.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 223, 502, 505 e 509, § 4o; LC no 109/2001, arts. 18 e 21.

Jurisprudência relevante citada:

TJDFT, Acórdão 2020605, 0718509-92.2025.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 09.07.2025, DJe 28.07.2025; TJDFT, 0744599-74.2024.8.07.0000, Rel. Desa Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJe 11.02.2025.